Tribunal: TJDFT
Processo: 0061489-98.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos etc. O Distrito Federal (recorrente), diante da manifestação do Ministério Público do Distrito Federal (ID 28175430), na qual informa não mais subsistir interesse no prosseguimento do feito, requer a extinção do processo, nos termos da petição de ID 28608094. É o breve relatório. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência dos recorridos, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, a peça de desistência é subscrita pelo representante legal da Fazenda Pública com poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se.